Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733862-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA ROCHA LACERDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração formulado por ALZIRA ROCHA LACERDA em face da r. decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que, em ação de conhecimento ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência requerida para restituição de valores debitados diretamente da conta corrente da agravante. Em suas razões recursais (ID 75356231), a parte agravante sustenta que a r. decisão proferida nesta instância teria se baseado na ausência do contrato firmado entre as partes, bem como na insuficiência da prova documental inicialmente apresentada. Afirma que, após a prolação da decisão, o Banco agravado teria fornecido documento intitulado “Proposta/Contrato de Adesão”, o qual, segundo alega, revelaria vícios insanáveis, como anacronismo contratual e ausência de anuência válida. Argumenta que a autorização para débito em conta exige manifestação expressa e específica, o que não teria ocorrido no caso concreto. Por fim, aduz que é idosa, diagnosticada com Alzheimer, e que teve 100% de seus proventos retidos, circunstância que, em seu entender, configuraria perigo de dano grave e de difícil reparação. Requer, ao final, o recebimento do pedido de reconsideração e a concessão imediata da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o Banco agravado restitua à conta corrente da agravante o valor integral de R$ 3.217,80, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada A r. decisão monocrática ora impugnada examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado. A agravante sustenta que a juntada posterior do contrato fornecido pelo Banco agravado alteraria substancialmente o quadro fático-jurídico, ao demonstrar vícios que comprometeriam a validade da cobrança impugnada. No entanto, tal alegação não se sustenta. O documento apresentado pela parte agravante, conquanto intitulado “Proposta/Contrato de Adesão”, não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos da r. decisão. Ao contrário, o referido instrumento revela que houve expressa autorização para débito em conta da fatura do cartão de crédito, conforme cláusula III-b, que dispõe: “AUTORIZO e declaro que fui devidamente informado que o Banco do Brasil S.A. irá debitar o valor correspondente ao TOTAL da fatura do cartão de crédito na minha conta corrente vinculada e de minha titularidade, no dia do seu vencimento” (ID 75356234, Pág. 3) Ademais, a agravante não logrou demonstrar que a cobrança realizada pelo Banco agravado tenha se dado à margem do contrato firmado entre as partes. A mera alegação de que a verba retida possui natureza alimentar não é suficiente, por si só, para afastar a legalidade do débito, sobretudo diante da existência de autorização contratual expressa. Por fim, a condição pessoal da agravante, embora relevante, não altera o juízo de probabilidade do direito, tampouco afasta a necessidade de demonstração inequívoca da ilegalidade do ato impugnado, o que não se verifica no caso concreto. Não se pode olvidar que o pedido liminar formulado pela parte agravante possui nítido caráter satisfativo, uma vez que busca, desde já, a restituição integral dos valores debitados em sua conta corrente, medida que corresponde exatamente ao objeto da ação principal, na qual se requer, a declaração de nulidade de cláusula contratual, a repetição de indébito e a reparação por dano moral. A concessão da tutela, nos moldes pretendidos, implicaria antecipação definitiva dos efeitos da sentença, esvaziando por completo a utilidade do provimento final e comprometendo o contraditório e a ampla instrução processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo-se a r. decisão por seus próprios fundamentos. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 75223313, intimando-se o agravado para responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator